Tribunal: STF
Processo: HC 181300
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 559.559, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 24.12.2019, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “os argumentos constantes do decreto prisional mostram-se inconsistentes, pois sequer foram apontadas as razões que, fundadas em elementos concretos, pudessem indicar a ocorrência de situação de real necessidade autorizadora da medida excepcional”. Ademais, ressalta que “o PACIENTE É PRIMÁRIO, possui ÓTIMOS ANTECEDENTES, não havendo contra si nenhuma outra investigação criminal, além de possuir residência fixa e ocupação lícita”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do acionante. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que as instâncias de origem justificaram a necessidade da custódia preventiva com fundamento na quantidade da droga apreendida — “299 (duzentos e noventa e nove) eppendorfs de cocaína, pesando aproximadamente 180g, 2 (duas) porções desta mesma substância entorpecente, pesando aproximadamente 310g, e 5 (cinco) litros de lança perfume; [...] 04 (quatro) porções de fosfato tricálcico, pesando aproximadamente 510g, insumo químico destinado à preparação de droga; [...] 2830 (dois mil, oitocentos e trinta) eppendorfs vazios destinados ao acondicionamento de cocaína, 100 (cem) frascos vazios destinados ao acondicionamento de lança perfume e uma balança de precisão” — conforme a denúncia (e-doc 2, p. 51). Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator